Tribunal: TJBA
Processo: 0000085-52.2012.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000085-52.2012.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSIAS FARIAS FERREIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
ALEX ALVES DA SILVA, ITALO CAVALCANTE OLIVEIRA, ADRIEL BESSA CARNEIRO

APELADO: VERA LUCIA FARIAS FERREIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TERENCIO CAVALCANTE TONHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA MULTA POR MÁ-FÉ PROCESSUAL E AO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APRECIA DE FORMA SUFICIENTE AS QUESTÕES ESSENCIAIS À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DESNECESSIDADE DE EXAME INDIVIDUALIZADO DE TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES. PRECEDENTES. EMBARGOS UTILIZADOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO REJEITADO.

1.

Não há omissão no acórdão que, ao manter integralmente a sentença recorrida, aprecia de forma suficiente as matérias devolvidas à sua apreciação, inclusive a imposição de multa por litigância de má-fé processual, confirmando implicitamente todos os seus fundamentos.

2.

O afastamento do alegado cerceamento de defesa decorreu de fundamentação expressa, reconhecendo a desnecessidade de outras provas além da documental já existente, nos termos do art. 443 do CPC e do princípio do livre convencimento motivado.

3.

O julgador não está obrigado a rebater de forma exaustiva todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente que demonstre as razões de seu convencimento.

4.

Embargos de declaração rejeitados, com condenação dos embargantes ao pagamento de honorários recursais, fixados em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

5.

RECURSO REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº.
0000085-52.2012.8.05.0227
, em que figuram como embargantes
JOSIAS FARIAS FERREIRA
e
FILOMENA SILVA FERREIRA
e como embargados
VERA LUCIA FARIAS FERREIRA SANTOS
e
MARIVALDO SILVA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
REJEITAR
o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora